Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ÁREA LITIGIOSA DELIMITADA NO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO TEMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 505, caput, e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, tampouco reapreciará, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Trata-se, na espécie, de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que a ora agravante desocupasse voluntariamente, no prazo de 10 (dez) dias, o imóvel que foi objeto de ação de reintegração de posse quando da fase de conhecimento.
3. A controvérsia recursal se limita a verificar a viabilidade de rediscussão da área a ser desocupada pela parte executada, ora agravante, a qual entende não estar devidamente esclarecida no título judicial.
4. Da análise detida dos autos, especificamente em relação aos contornos da área a ser desocupada, observa-se que o título judicial exequendo se baseou no memorial descritivo apresentado pela própria agravante, sendo desnecessária, por certo, a pleiteada delimitação da área litigiosa a ser por ela desocupada, porquanto seus limites já se encontram devidamente assentados.
5. A par de tal quadro, não há falar em delimitação da área a ser desocupada pela executada, ora agravante, porquanto já devidamente esclarecida no título judicial exequendo. Assim, eventual rediscussão ou reapreciação quanto à aludida matéria, no âmbito de cumprimento de sentença, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505, caput, e 507, ambos do CPC, o que não se pode admitir. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela ora agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.